Tribunal: TJMT
Processo: 1034505-46.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034505-46.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (EMBARGANTE), MARIA BARBOSA BARROS - CPF: 037.785.311-90 (EMBARGADO), DELSON DE SOUZA - CPF: 026.555.361-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu o pedido de compensação de créditos e revogou o efeito suspensivo anteriormente concedido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissões quanto:

(i) à necessidade de prévia liquidação de sentença,

(ii) à possibilidade de compensação de valores,

(iii) à exigência de caução para levantamento de valores,

(iv) ao critério de apuração do valor da restituição do bem.

III. Razões de decidir

3. Todas as matérias suscitadas foram enfrentadas e fundamentadas na decisão embargada, que reconheceu a existência de título executivo judicial e afastou a necessidade de liquidação prévia.

4. A compensação de valores foi rechaçada por representar inovação em fase executiva, exigindo ação autônoma.

5. A exigência de caução foi afastada por ausência de risco de irreversibilidade no levantamento dos valores.

6. Quanto ao critério de restituição (nota fiscal ou Tabela FIPE), a matéria foi reputada estranha ao objeto do agravo, devendo ser debatida na fase de liquidação.

7. A interposição de embargos com intuito de prequestionamento é admitida, desde que não haja caráter protelatório, o que não se verificou no caso.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. É incabível a oposição de embargos de declaração com fundamento em omissão quando o acórdão recorrido enfrentou, ainda que contrariamente à pretensão da parte, todas as teses apresentadas.

2. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito do julgado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, §2º, 499, 525, §6º; CC, arts. 368 e 369.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, EDcl no AI 1023014-89.2020.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. em face do acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de compensação de créditos e revogo o efeito suspensivo anteriormente concedido.

Sustenta a embargante, em síntese, que o v. acórdão incorreu em omissão quanto à análise de diversos dispositivos legais invocados nas razões recursais, invocando para tanto os artigos 509, II, e 511 do CPC (necessidade de liquidação de sentença); 368 e 369 do Código Civil (possibilidade de compensação de créditos); 520, § 2º, e 525, § 6º, do CPC (necessidade de caução para levantamento de valores); bem como a necessidade de restituição pelo valor da nota fiscal de venda do bem, e não com base na Tabela FIPE, à luz do Decreto-Lei 911/69 e da Lei 10.931/2004.

Alega, ainda, que os embargos têm propósito exclusivo de prequestionamento, conforme autorizado pela Súmula 98 do STJ, afastando qualquer caráter protelatório.

A embargada, por sua vez, apresentou contrarrazões, defendendo a inexistência de qualquer vício no acórdão embargado. Ao final, pugna pela rejeição dos embargos declaratórios, com aplicação da multa prevista no §2º do art. 1.026 do CPC, diante do caráter manifestamente protelatório do recurso (id 331725867).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A controvérsia ora trazida à apreciação cinge-se à suposta existência de omissões relevantes quanto a quatro pontos invocados pela embargante: ausência de título executivo e necessidade de liquidação prévia; possibilidade de compensação de valores; exigência de caução para levantamento de valores pela parte exequente; e critério de apuração do valor de restituição do bem, especificamente quanto à escolha entre o valor de nota fiscal de venda e a Tabela FIPE.

No entanto, ao compulsar os autos, verifica-se que todas essas matérias foram expressamente enfrentadas e fundamentadas no acórdão embargado. Ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante, houve pronunciamento judicial específico sobre cada uma das teses recursais.

O acórdão embargado deixou consignado que a extinção da ação de busca e apreensão, sem resolução de mérito, atrai como consequência necessária a revogação da liminar e o retorno das partes ao status quo ante, com a obrigação do credor fiduciário de restituir o bem ou, na impossibilidade, seu equivalente em pecúnia. E, nesse contexto, reconheceu a existência de título executivo judicial, nos termos do art. 499 do Código de Processo Civil, afastando a necessidade de prévia liquidação da sentença, justamente porque a obrigação restou caracterizada como líquida e passível de apuração por simples cálculo, sem necessidade de arbitramento ou prova técnica.

No tocante à compensação, a decisão colegiada foi explícita ao vedá-la, destacando que “
Permitir a compensação neste momento processual equivaleria a admitir uma reconvenção em fase executiva, extrapolando os limites objetivos da coisa julgada e suprimindo a necessidade de uma ação de conhecimento ou execução autônoma
” (id 329042386).

Quanto à alegação de necessidade de caução para levantamento de valores pela parte exequente, o colegiado entendeu que não se verifica risco de irreversibilidade ou prejuízo ao embargante, razão pela qual considerou incabível a imposição de caução, considerando a restituição como decorrência lógica da revogação da medida liminar de busca e apreensão.

Por fim, em relação ao critério de apuração do valor a ser restituído, se com base na Tabela FIPE ou na nota fiscal de venda, a decisão foi clara ao apontar que se trata de tema afeto à fase própria de liquidação, não integrando o objeto do recurso de agravo de instrumento, razão pela qual corretamente não se adentrou no mérito dessa discussão.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

No tocante ao pedido formulado de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito unicamente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026